Tribunal: TJMT
Processo: 1052133-56.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052133-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EUMARA DO CARMO PAZ - CPF: 825.503.281-91 (APELADO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. TENTATIVA DE ANESTESIA RAQUIDIANA EM PACIENTE COM ESCOLIOSE SEVERA. DESCONSIDERAÇÃO DO HISTÓRICO CLÍNICO DA PACIENTE. INTERRUPÇÃO DO PROCEDIMENTO POR DOR EXTREMA E POSTERIOR ADOÇÃO DE ANESTESIA GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por paciente submetida a procedimento cirúrgico de histerectomia total, condenando o ente público ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais em razão de falha na prestação do serviço médico consistente na tentativa de anestesia raquidiana, posteriormente interrompida por dor intensa, com posterior realização de anestesia geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do ente público por erro médico e consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova pretendida se revela desnecessária ou inútil para o deslinde da controvérsia.

4.

A prova pericial mostra-se desnecessária quando os fatos relevantes encontram-se suficientemente demonstrados por elementos probatórios contemporâneos aos acontecimentos.

5.

No caso concreto, restou comprovado que a paciente informou previamente ao anestesista possuir escoliose severa e histórico de realização de anestesia geral em dois partos cesáreos anteriores justamente pela impossibilidade de realização de anestesia raquidiana.

6.

A tentativa de anestesia raquidiana, desconsiderando o histórico clínico informado, resultou em dor extrema, a ponto de ser interrompida durante o procedimento, sendo posteriormente adotada anestesia geral, o que demonstra objetivamente a inadequação da técnica inicialmente escolhida.

7.

A interrupção do procedimento anestésico e a imediata substituição por técnica diversa constituem circunstâncias fáticas suficientes para evidenciar a inadequação da conduta profissional.

8.

O decurso de aproximadamente três anos entre o fato e eventual perícia inviabiliza a reconstituição das circunstâncias concretas do procedimento, tornando a prova técnica manifestamente inútil para esclarecer a intensidade da dor experimentada ou a dinâmica da tentativa de punção.

9.

A conduta do profissional evidencia falha na prestação do serviço público de saúde, caracterizada por negligência ao desconsiderar o histórico clínico da paciente, imprudência ao insistir em técnica potencialmente inadequada e imperícia na escolha da técnica anestésica.

10.

O nexo de causalidade entre a tentativa de anestesia raquidiana e os danos experimentados pela autora encontra-se demonstrado pela sequência lógica dos fatos e pela relação temporal entre o procedimento e o surgimento de dor e formigamento persistentes no local da punção.

11.

A dor extrema experimentada durante o procedimento, associada às sequelas persistentes e à violação da integridade física e da dignidade da paciente, caracteriza dano moral indenizável.

12.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 12.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito ocorre diante de conjunto probatório suficiente para a solução da controvérsia e a prova pericial revela-se desnecessária ou inútil.

2.

Configura falha na prestação do serviço médico a tentativa de anestesia raquidiana em paciente com histórico clínico inequívoco de contraindicação, quando desconsideradas advertências expressas da paciente e evidenciada a necessidade posterior de adoção de anestesia geral.

3.

A interrupção de procedimento anestésico por dor extrema e sua substituição por técnica diversa constitui elemento probatório apto a demonstrar a inadequação da conduta profissional e o dever de indenizar.

4.

A dor intensa e as sequelas decorrentes de procedimento médico inadequado caracterizam dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
EUMARA DO CARMO PAZ SILVA
, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em decorrência de alegado erro médico ocorrido durante procedimento cirúrgico de histerectomia total.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do mérito violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a matéria em debate não seria exclusivamente de direito, mas envolveria questão eminentemente fática e de alta complexidade técnica, sendo imprescindível a produção de prova pericial para aferir a existência de erro médico, a culpa do profissional e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos alegados.

No mérito, sustenta que a responsabilidade civil em casos de erro médico possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa do profissional e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Alega que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de comprovar a culpa do profissional e o nexo de causalidade, inexistindo nos autos documento técnico, parecer ou laudo que ateste que a conduta do anestesista foi contrária à boa prática médica.

Aduz ainda que o nexo causal entre a tentativa de punção e os danos persistentes jamais foi estabelecido, uma vez que os sintomas relatados pela autora podem ter múltiplas etiologias, incluindo a própria escoliose grave ou o pós-operatório da cirurgia de histerectomia.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, argumenta pela inexistência de dano moral indenizável, sustentando que o dano moral deve representar lesão grave a direitos da personalidade, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade e interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Alega que a autora passou por procedimento cirúrgico de grande porte, naturalmente associado a dor, desconforto e período de recuperação, não tendo sido dimensionado nos autos de forma a se poder afirmar que o sofrimento extrapolou, de maneira significativa e duradoura, os percalços inerentes à própria condição de saúde e ao tratamento a que se submeteu.

Por fim, requer a manutenção do valor arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), caso mantida a condenação, rechaçando qualquer pretensão de majoração. Pede o provimento do recurso,

A apelada apresentou contrarrazões (Id 333272355), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Sem interesse da d.

Procuradoria de Justiça (Id 346274367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
EUMARA DO CARMO PAZ SILVA
, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em decorrência de alegado erro médico ocorrido durante procedimento cirúrgico de histerectomia total.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que sustenta a imprescindibilidade da produção de prova pericial técnica para a elucidação dos fatos, uma vez que a controvérsia envolveria matéria de alta complexidade médica que escaparia ao conhecimento do julgador.

A alegação merece detida análise, porquanto toca em questão processual de fundamental importância para a garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A questão que se coloca não é meramente formal, mas substancial, pois diz respeito à própria possibilidade de o julgador formar seu convencimento de maneira adequada e segura sobre os fatos controvertidos que constituem o núcleo da demanda.

O julgamento antecipado do mérito encontra-se previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A norma processual confere ao julgador a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório para o deslinde da controvérsia, não se tratando de faculdade arbitrária, mas de poder-dever exercido mediante fundamentação adequada que demonstre a desnecessidade de dilação probatória.

O julgamento antecipado somente se justifica quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas em audiência ou mediante outros meios probatórios. A avaliação sobre a suficiência do conjunto probatório deve ser feita com cautela, especialmente em demandas que envolvem questões técnicas complexas que exigem conhecimento especializado para sua adequada compreensão.

A preliminar não merece acolhida por múltiplas razões que se complementam e se reforçam mutuamente, demonstrando não apenas a desnecessidade da prova pericial, mas sua manifesta inutilidade diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

A questão central que se coloca não é se a prova pericial seria útil ou recomendável em tese, mas se sua ausência configurou efetivo cerceamento de defesa no caso concreto, considerando as particularidades fáticas documentadas nos autos.

Para responder a essa indagação, é necessário examinar a natureza específica da controvérsia e os elementos probatórios já disponíveis, que revelam circunstâncias fáticas de clareza meridiana que dispensam conhecimento técnico especializado para sua compreensão.

Assim, a controvérsia não reside na avaliação técnica abstrata sobre a adequação da anestesia raquidiana em pacientes portadores de escoliose severa, mas na análise da conduta específica do profissional de saúde que desconsiderou informações clínicas inequívocas e objetivas fornecidas pela própria paciente sobre seu histórico médico.

Conforme documentado nos autos, a autora alertou expressamente o médico anestesista sobre sua condição de escoliose severa e, mais importante, sobre o fato de que em dois partos cesáreos anteriores foi necessária a utilização de anestesia geral, precisamente porque a anestesia raquidiana não era recomendada para seu caso.

Esse histórico clínico não constitui mera alegação subjetiva ou impressão pessoal da paciente, mas dado objetivo e verificável que revela a experiência concreta da paciente em procedimentos anestésicos anteriores.

O histórico de duas anestesias gerais anteriores em procedimentos que normalmente admitiriam anestesia raquidiana constitui evidência clínica inequívoca de que a técnica raquidiana não era adequada para o caso específico da autora. Não se trata de especulação ou suposição, mas de fato clínico concreto e objetivo que deveria ter orientado a conduta do profissional. A paciente não estava manifestando mera preferência pessoal ou receio infundado, mas relatando experiência médica anterior que contraindicava o procedimento.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos ocorridos em maio de 2023 corrobora de forma inequívoca a inadequação da conduta adotada. A tentativa de aplicação da anestesia raquidiana resultou em dor extrema, de intensidade tal que a paciente solicitou expressamente a interrupção do procedimento, encontrando-se em prantos e suando intensamente. A dor não foi transitória ou tolerável, mas de magnitude suficiente para impor a interrupção imediata do procedimento.

Essa circunstância fática demonstra, de forma objetiva e incontestável, que o procedimento não estava sendo bem-sucedido e que a advertência prévia da paciente era procedente. Mais significativo ainda é o fato de que, após a interrupção da tentativa de anestesia raquidiana, o profissional optou pela anestesia geral, que foi realizada com sucesso. Essa mudança de estratégia anestésica não constitui mera adaptação técnica ou ajuste de conduta, mas reconhecimento implícito de que a anestesia geral deveria ter sido a escolha desde o início, exatamente como a paciente havia advertido com base em seu histórico clínico.

A sequência lógica dos fatos é cristalina e eloquente: a paciente advertiu sobre escoliose severa e histórico de anestesias gerais anteriores; o profissional desconsiderou essas informações e tentou a anestesia raquidiana; a tentativa resultou em dor extrema e foi interrompida; o profissional então optou pela anestesia geral, que foi bem-sucedida.

Essa sequência demonstra, de forma objetiva e incontestável, que a anestesia geral deveria ter sido a escolha desde o início e que a tentativa de anestesia raquidiana foi inadequada para o caso concreto.

Aspecto de fundamental importância que torna a prova pericial não apenas desnecessária, mas manifestamente inútil, reside no significativo decurso temporal entre o fato ocorrido em maio de 2023 e o momento em que eventual perícia seria realizada em 2026. Esse lapso temporal de aproximadamente três anos inviabiliza completamente a produção de prova pericial que pudesse esclarecer os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia.

A prova pericial somente seria útil se pudesse reconstituir as circunstâncias fáticas do momento em que ocorreu a tentativa de aplicação da anestesia raquidiana, avaliando a adequação da técnica escolhida, a intensidade da dor experimentada pela paciente, a correção do procedimento adotado e a existência de nexo causal entre a tentativa de punção e os sintomas subsequentes. Contudo, nenhum desses aspectos pode ser adequadamente avaliado por perícia realizada quase três anos após os fatos.

A intensidade da dor experimentada pela paciente durante a tentativa de punção em maio de 2023 não pode ser mensurada ou avaliada por perícia realizada em 2026.

A dor é experiência subjetiva e transitória que não deixa vestígios objetivos passíveis de avaliação pericial posterior. O perito não poderia, em 2026, atestar a intensidade da dor que a paciente experimentou em maio de 2023. O que se observa, com certa margem de segurança, é que a dor foi de magnitude suficiente para justificar a interrupção do procedimento.

Aqui reside aspecto crucial que torna a prova pericial absolutamente desnecessária, a intensidade e a gravidade da dor experimentada pela paciente encontram-se demonstradas de forma objetiva e incontroversa por fato que não admite contestação: a própria interrupção do procedimento de anestesia raquidiana e sua substituição pela anestesia geral. Essa circunstância fática, por si só, constitui prova inequívoca de que a dor foi tão significativa que inviabilizou a continuidade do procedimento inicialmente escolhido.

A interrupção de um procedimento anestésico em curso não é decisão trivial ou rotineira. Trata-se de medida excepcional que somente se justifica quando o procedimento não está sendo bem-sucedido ou quando está causando sofrimento intolerável ao paciente. O fato de o profissional ter interrompido a tentativa de anestesia raquidiana e optado pela anestesia geral constitui reconhecimento implícito, mas inequívoco, de que a primeira escolha não era adequada para o caso específico da paciente e de que a dor experimentada era de magnitude suficiente para impor a mudança de estratégia.

Esse fato é incontroverso nos autos. O próprio apelante não nega que houve a interrupção do procedimento de anestesia raquidiana e a mudança para anestesia geral. Portanto, a intensidade da dor e a inadequação do procedimento encontram-se demonstradas de forma objetiva pela própria conduta do profissional ao interromper o procedimento. Não é necessário conhecimento técnico especializado para constatar que um procedimento que precisa ser interrompido e substituído por outro não era adequado para o caso concreto.

Essa circunstância demonstra, ademais, a imperícia do profissional. A imperícia caracteriza-se pela falta de conhecimento técnico ou pela inaptidão para o exercício da profissão, pela aplicação inadequada de técnica ou pela utilização de método contrário às regras da ciência médica. No caso concreto, a imperícia manifesta-se na escolha inadequada da técnica anestésica, desconsiderando o histórico clínico inequívoco da paciente que indicava a necessidade de anestesia geral.

O profissional médico deveria ter avaliado adequadamente as condições anatômicas da paciente, considerando a escoliose severa e o histórico de duas anestesias gerais anteriores em decorrência do histórico da paciente, e concluído que a anestesia raquidiana não era recomendada para o caso. A tentativa de realizar procedimento inadequado, que resultou em dor extrema e precisou ser interrompido, demonstra a falta de perícia na avaliação do caso e na escolha da técnica apropriada.

Portanto, a prova pericial seria absolutamente inútil para demonstrar a intensidade da dor ou a inadequação do procedimento, uma vez que esses fatos encontram-se demonstrados de forma objetiva e incontroversa pela própria interrupção do procedimento e sua substituição pela anestesia geral. A perícia não poderia acrescentar nada ao que já está demonstrado pelos fatos incontroversos.

Da mesma forma, a adequação da técnica anestésica escolhida pelo profissional em maio de 2023 não pode ser adequadamente avaliada por perícia realizada em 2026.

A escolha da técnica anestésica depende de múltiplos fatores clínicos avaliados no momento do procedimento, incluindo as condições anatômicas específicas da paciente, sua resposta ao procedimento e as circunstâncias concretas do caso. O perito não poderia, em 2026, reconstituir essas circunstâncias específicas de maio de 2023 para avaliar se a escolha foi adequada.

Contudo, novamente, essa avaliação é desnecessária diante dos fatos incontroversos. A inadequação da escolha da anestesia raquidiana encontra-se demonstrada de forma objetiva pela interrupção do procedimento e pela mudança para anestesia geral, que foi bem-sucedida. Se a anestesia geral era uma alternativa viável e foi efetivamente adotada com sucesso, isso demonstra que deveria ter sido a escolha desde o início, especialmente considerando o histórico clínico inequívoco da paciente.

Quanto ao nexo causal entre a tentativa de punção e os sintomas persistentes, a avaliação pericial em 2026 seria igualmente inútil.

A jurisprudência tem reconhecido que o decurso temporal pode tornar a prova pericial inútil ou desnecessária, especialmente quando os fatos relevantes já se encontram suficientemente demonstrados por outros meios de prova contemporâneos aos acontecimentos. No caso concreto, os fatos relevantes encontram-se documentados de forma contemporânea: o histórico clínico da paciente, a advertência ao profissional, a tentativa de punção, a dor extrema, a interrupção do procedimento e a mudança para anestesia geral.

No caso concreto, os elementos probatórios disponíveis nos autos permitem constatar, sem necessidade de conhecimento técnico especializado, que o profissional violou dever elementar de cuidado ao desconsiderar o histórico clínico inequívoco da paciente e agiu com imperícia ao escolher técnica inadequada que precisou ser interrompida e substituída. A sequência lógica dos fatos é cristalina: a paciente informou sobre escoliose severa e sobre histórico de duas anestesias gerais anteriores em procedimentos que normalmente admitiriam anestesia raquidiana; o profissional desconsiderou essas informações e tentou a anestesia raquidiana; a tentativa resultou em dor extrema e foi interrompida; o profissional então optou pela anestesia geral, que foi bem-sucedida.

Essa sequência de fatos demonstra, por si só e de forma objetiva, que a anestesia geral deveria ter sido a escolha desde o início e que a tentativa de anestesia raquidiana foi inadequada para o caso concreto. Não é necessário conhecimento técnico especializado para constatar que um procedimento que resulta em dor extrema e precisa ser interrompido não era adequado, especialmente quando a própria paciente havia advertido sobre sua inadequação com base em experiência médica anterior.

O conjunto probatório existente nos autos é suficiente para a formação do convencimento sobre os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Os documentos médicos acostados aos autos

demonstram a condição de escoliose severa da autora. A narrativa da petição inicial, não impugnada especificamente quanto aos fatos essenciais, demonstra o histórico de duas anestesias gerais anteriores, a advertência expressa ao profissional, a tentativa de anestesia raquidiana, a dor extrema experimentada, a interrupção do procedimento e a mudança para anestesia geral.

Esses elementos probatórios são suficientes para constatar que o profissional violou dever elementar de cuidado ao desconsiderar o histórico clínico inequívoco da paciente e agiu com imperícia ao escolher técnica inadequada.

O histórico de duas anestesias gerais anteriores por conta da patologia da autora constitui dado objetivo que revela, por si só, que a anestesia raquidiana não era recomendada para o caso específico da autora. A dor extrema durante a tentativa de punção, a interrupção do procedimento e a necessidade de mudança para anestesia geral constituem evidências objetivas e incontroversa da inadequação da conduta e da imperícia ou, se preferir, imprudência, na escolha da técnica.

A mudança para anestesia geral, realizada com sucesso, demonstra que essa deveria ter sido a escolha desde o início. Esses fatos, considerados em conjunto, são suficientes para formar convencimento seguro sobre a violação do dever de cuidado e sobre a imperícia, dispensando a produção de prova pericial.

O apelante não indica, de forma concreta e específica, qual fato essencial deixou de ser comprovado em razão da ausência de prova pericial. Limita-se a alegar, de forma genérica, que a prova pericial seria necessária para aferir a adequação do procedimento médico e a existência de nexo causal. Contudo, não demonstra qual aspecto fático específico demandaria esclarecimento técnico que não possa ser constatado pelos elementos probatórios já disponíveis.

Assim, a ausência de prova pericial não causou prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa do Município, uma vez que os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia encontram-se suficientemente demonstrados pelos elementos probatórios contemporâneos aos acontecimentos, especialmente pelo fato incontroverso da interrupção do procedimento de anestesia raquidiana e sua substituição pela anestesia geral.

Posto isso, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que envolve questão de fundamental importância para o direito administrativo e para a responsabilidade civil do Estado: a natureza da responsabilidade estatal em casos de alegado erro médico e a demonstração dos elementos essenciais para a configuração do dever de indenizar.

O apelante sustenta que a responsabilidade civil do Estado em casos de erro médico possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa do profissional e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A apelada, por sua vez, sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a discussão sobre culpa.

A responsabilidade civil do Estado encontra-se disciplinada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Contudo, tratando-se de suposta falha na prestação de serviço médico, a jurisprudência tem entendido que a responsabilidade estatal está condicionada à comprovação da falha no serviço (
teoria da faute du service
), exigindo-se a demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente.

No caso concreto, a culpa do profissional de saúde manifesta-se de forma clara e inequívoca através da negligência, da imprudência e da imperícia ao desconsiderar o histórico clínico objetivo e inequívoco da paciente e ao escolher técnica anestésica inadequada que precisou ser interrompida e substituída.

A negligência restou configurada pela omissão de cuidado ao não considerar adequadamente o histórico clínico da paciente. A autora informou expressamente ao profissional que em dois partos cesáreos anteriores foi necessária a utilização de anestesia geral, precisamente porque a anestesia raquidiana não era recomendada para seu caso em razão da escoliose severa. Esse histórico clínico constitui informação objetiva e relevante que deveria ter orientado a escolha da técnica anestésica.

O profissional diligente, ao ser informado de que a paciente possui histórico de duas anestesias gerais anteriores em procedimentos que normalmente admitiriam anestesia raquidiana, deveria ter considerado essa informação como dado clínico relevante e investigado as razões que levaram à escolha da anestesia geral nos procedimentos anteriores. A omissão em considerar adequadamente esse histórico clínico constitui negligência, caracterizada pela falta de cuidado e atenção que se espera do profissional diligente.

A imprudência restou configurada pela decisão de tentar procedimento que a própria experiência médica anterior da paciente indicava como inadequado, assumindo risco desnecessário. O profissional foi expressamente advertido pela paciente sobre os riscos do procedimento e sobre seu histórico clínico, mas optou por desconsiderar essas informações e prosseguir com a tentativa de anestesia raquidiana. Essa decisão caracteriza imprudência, consistente na prática de ato arriscado sem a cautela necessária.

A imperícia restou configurada de forma objetiva e incontroversa pela escolha inadequada da técnica anestésica, que resultou em dor extrema e precisou ser interrompida e substituída pela anestesia geral.

A imperícia manifesta-se na falta de perícia técnica para avaliar adequadamente as condições anatômicas da paciente, considerando a escoliose severa e o histórico de anestesias gerais anteriores, e escolher a técnica apropriada desde o início.

O fato incontroverso de que o procedimento de anestesia raquidiana foi interrompido e substituído pela anestesia geral constitui prova objetiva da imperícia. Um profissional perito deveria ter avaliado adequadamente as condições da paciente e escolhido a técnica anestésica apropriada desde o início. A necessidade de interromper o procedimento e mudar de técnica demonstra que a avaliação inicial foi inadequada e que a escolha da técnica foi imprudente.

A imprudência torna-se ainda mais evidente quando se considera que a anestesia geral era uma alternativa viável e disponível desde o início, conforme demonstrado pelo fato de que foi efetivamente adotada com sucesso após o fracasso da primeira tentativa. Se a anestesia geral era uma opção disponível e foi bem-sucedida, não havia justificativa razoável para tentar a anestesia raquidiana contra a advertência expressa da paciente e contra seu histórico clínico inequívoco.

Assim, frisa-se, o histórico de duas anestesias gerais anteriores em procedimentos que normalmente admitiriam anestesia raquidiana constitui evidência clínica objetiva e inequívoca de que a técnica raquidiana não era adequada para o caso específico da autora. Não se trata de mera preferência pessoal ou receio infundado, mas de dado clínico concreto que revela a experiência médica anterior da paciente.

Os partos cesáreos são procedimentos que, em condições normais, segundo consta, podem ser realizados com raquianestesia e a anestesia peridural. A escolha da anestesia geral em dois partos cesáreos anteriores indica que havia razão clínica específica que contraindicava a anestesia raquidiana no caso da autora. Essa razão clínica, conforme relatado pela própria paciente, era a escoliose severa.
. A escolha da anestesia geral em dois partos cesáreos anteriores indica que havia razão clínica específica que contraindicava a anestesia raquidiana no caso da autora. Essa razão clínica, conforme relatado pela própria paciente, era a escoliose severa.

A tentativa de anestesia raquidiana, contra a advertência expressa da paciente e contra seu histórico clínico inequívoco, resultou exatamente no desfecho que a paciente havia advertido: dor extrema que impôs a interrupção do procedimento. Essa circunstância demonstra que a advertência da paciente era procedente e que o histórico clínico deveria ter sido considerado.

O fato incontroverso de que o procedimento foi interrompido e substituído pela anestesia geral constitui prova objetiva da inadequação da escolha inicial e da imperícia do profissional. A interrupção de um procedimento anestésico em curso trata-se de medida excepcional que somente se justifica quando o procedimento não está sendo bem-sucedido ou quando está causando sofrimento intolerável ao paciente.

O nexo de causalidade constitui elemento essencial da responsabilidade civil, consistindo na relação de causa e efeito entre a conduta e o dano. No caso concreto, o nexo de causalidade encontra-se demonstrado pelas circunstâncias fáticas documentadas nos autos.

A autora relatou que, durante a tentativa de aplicação da anestesia raquidiana em maio de 2023, experimentou dor intensa, a ponto de solicitar expressamente a interrupção do procedimento. Desde então, passou a apresentar formigamento e dor persistentes no local onde a anestesia foi tentada, afetando significativamente a qualidade do seu sono e sua qualidade de vida.

A relação temporal entre a tentativa de aplicação da anestesia raquidiana e o surgimento dos sintomas constitui indício relevante do nexo de causalidade. A autora não relatou a existência de tais sintomas antes do procedimento, tendo os mesmos surgido imediatamente após a tentativa de punção. Ademais, a localização dos sintomas coincide com o local onde foi tentada a aplicação da anestesia, reforçando a relação de causalidade.

Portanto, o nexo de causalidade entre a conduta culposa do profissional de saúde e os danos experimentados pela autora encontra-se devidamente demonstrado.

O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, como a dignidade, a integridade física e psíquica, a autonomia e o bem-estar. No caso concreto, o dano moral encontra-se configurado pela dor física extrema experimentada durante o procedimento inadequado, pelo sofrimento psicológico decorrente da violação da autonomia e da dignidade da paciente ao ter suas advertências médicas ignoradas, e pelas sequelas persistentes que afetam sua qualidade de vida.

A jurisprudência tem reconhecido que situações análogas configuram dano moral indenizável. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Apelação Cível nº 0006595-94.2018.8.16.0088, consignou que
"o dano moral é constituído pela inadequação do procedimento de anestesia utilizado pelo médico, que causou na parturiente dores severas e sequelas físicas e psicológicas, reconhecendo a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar"
.

Ainda:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS.
CIRURGIA COM SEQUELAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais e R$ 40.000,00 por danos estéticos, decorrentes de cirurgia que resultou em sequelas à autora, além de pensão vitalícia de um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas
e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, ante a suficiência das provas produzidas e a possibilidade de julgamento antecipado.

4. O quantum indenizatório referente aos danos morais foi reduzido para R$ 30.000,00, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista as sequelas sofridas pela autora.

5. Mantida a indenização por danos estéticos no valor de R$ 40.000,00, considerando-se o impacto visual e funcional causado pelas sequelas permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional à extensão do dano causado, sem enriquecimento ilícito da vítima. 2.
Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas são suficientes para o julgamento do mérito
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1249962, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 13.02.2021.”
(TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Rac nº 0000439-93.2011.8.14.0055, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. MUDANÇA DE PARTO NORMAL PARA CESÁRIA.
HEMORRAGIA CEREBRAL CAUSADA POR TOCO TRAUMATISMO INTRA PARTO. A
APELADA DEIXOU DE OBSERVAR MEDIDA E PRECAUÇES NECESSÁRIAS AO CASO QUANDO DECIDIU PELA CESARIANA
, QUANTO A MANOBRA TÁTICA DE TERCEIRO. INCAPACIDADE PERMANENTE. PROBLEMAS FÍSICOS E NEUROLÓGICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O COLENDO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A INTERVENÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM SEGUNDO GRAU SUPRE A FALTA DE INTERVENÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. USO DO FÓRCEPS DE ALÍVIO.
O USO DO INSTRUMENTO QUE PODERIA TER EVITADO A SEQUELA IRREVERSÍVEL DO MENOR.

COMPROVADO ESTÁ O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO PELO AUTOR E O PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO PARTO
. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DANOS MORAIS DEVIDOS NO VALOR DE R$ 100.000.00 (CEM MIL REAIS). PENSIONAMENTO EM TRÊS SALARIOS-MÍNIMOS. DEBILIDADE PERMANENTE E SEVERA DO AUTOR E NECESSIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS PELA SUA MÃE, ELE FAZ JUS A UM PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA FUNDMENTAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023812-70.2006.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/11/2023) (g.n)

“APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 1. RECURSOS DOS RÉUS AUTORA QUE FOI SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO (REDUÇÃO DE MAMAS E LIPOASPIRAÇÃO) QUE FOI REALIZADO DE FORMA EXITOSA. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTOS E DE SENSIBILIDADE NA PERNA DIREITA NO DIA SEGUINTE. SEQUELAS DEFINITIVAS DE PERDA DE FORÇA EM PERNA, TORNOZELO E PÉ DIREITO, ASSOCIADO A ATROFIA MUSCULAR E PERDA DE SENSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E SUBJETIVA DO MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES FUNCIONAIS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO N. 1.802/2006 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, VIGENTE NAQUELE MOMENTO. PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE NÃO PROCEDEU À AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA OBRIGATÓRIA EM CIRURGIAS ELETIVAS. INEXISTÊNCIA DE FICHAS DE AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA, DE ANESTESIA E DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA. (...).”
(TJ-SC - AC: 00016794320118240022 Curitibanos 0001679-43.2011.8.24.0022, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 02/04/2019, Quinta Câmara de Direito Civil) (g.n)

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO POR INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. NASCIMENTO COM CORDÃO UMBILICAL EM TORNO DO PESCOÇO (CIRCULARES DO CORDÃO). PARTO REALIZADO SEM A PRESENÇA DE QUALQUER MÉDICO. NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL EVIDENCIADA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA COMPATÍVEL COM A CAUSA DA MORTE APONTADA NA DECLARAÇÃO DE ÓBITO. EXAME TÉCNICO QUE SE FARIA NECESSÁRIO APENAS SE O ATENDIMENTO HOSPITALAR TIVESSE SIDO PRESTADO A CONTENTO. INOBSERVÂNCIA NO CASO . DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM REPARATÓRIO (R$ 37.500,00) QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC, PJEC 0300866-25.2015.8.24.0014, 1ª Turma Recursal, Relator para Acórdão PAULO MARCOS DE FARIAS, D.E. 28/06/2021) (g.n)

Nossa Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS ACERCA DAS SEQUELAS SOFRIDAS PELA PARTE- DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
- MÉRITO- ACIDENTE PROVOCADO POR CAMINHÃO CAÇAMBA QUE DERRUBOU FIAÇÃO (CABOS) E VEIO A ATINGIR A VÍTIMA- CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO INCONTROVERSA – DANOS QUE CAUSARAM SEQUELAS IRREVERSIVEIS – LUCROS CESSANTES – TRABALHADOR AUTÔNOMO- VALOR COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO- MONTANTE DEVIDO ATÉ O FIM DA CONVALESCENÇA – DANOS MORAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- MANUTENÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessária a realização de prova pericial para verificar o estado de saúde da parte, quando existe nos autos prova suficiente a este respeito, inclusive Perícia Realizada pelo Instituto Médico Legal, no qual ficou consignada a incapacidade permanente do Apelado em razão de hemiparesia à direita e mudez.

O laudo pericial realizado no local do acidente pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, demonstra que o acidente se deu por culpa exclusiva do motorista do Município que, inadvertidamente, derrubou os cabos que atingiram a vítima causando-lhe sequelas incapacitantes.

Embora a parte autora da ação fosse trabalhador autônomo (pintor) sem poder comprovar efetivamente qual sua renda mensal é devido lucro cessante que deve corresponder ao valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos.

O autor deverá receber a indenização por lucro cessante até o fim da convalescença, período este a ser apurado em liquidação de sentença.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.”
(N.U 0001609-82.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021) (g.n)

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, o magistrado sentenciante fixou a indenização por danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026